Tribunal: TJES
Processo: 5000832-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDUARDO FORTUNATO D AGOSTINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EDUARDO FORTUNATO D AGOSTINO em face de COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, por meio da qual sustenta que firmou dois contratos de consórcio, tendo arcado com pagamentos que totalizam R$ 51.246,02, requerendo a restituição imediata e integral dos valores pagos e a declaração de nulidade das cláusulas atinentes à cobrança de taxa de adesão, administração, cláusula penal e prazo de restituição.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar a Requerida à restituição dos valores pagos, no prazo de 30 dias do encerramento do grupo, subtraído o valor de 25% correspondente à taxa de administração, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de que (i) a taxa de administração deve ser calculada de forma proporcional ao crédito contratado, e não ao valor pago pelo Requerente; e (ii) descabe a incidência de juros de mora desde a citação, conforme determinado na sentença, uma vez que a restituição dos valores deverá ocorrer no prazo de 30 dias do encerramento do grupo.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se a dois pontos (i) aferição da base de cálculo do desconto da taxa de administração de consórcio e (ii) termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação da Requerida, ora Recorrente, à restituição dos valores pagos pelo Requerente. Assim, todos os demais pontos encontram-se sob o manto da coisa julgada.

Feito esse registro, após debruçar-me sobre a primeira questão trazida ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença não merece qualquer retoque, uma vez se mostrar alinhada ao entendimento sedimentado no âmbito das Turmas Recursais, no sentido de que o desconto alusivo à taxa de administração proporcional tem por base de cálculo o valor efetivamente pago pelo consorciado, e não o valor total contratado.

Nesse sentido, vale conferir, por todos, os seguintes arestos: (1) Recurso Inominado nº 5000462-78.2021.8.08.0019, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 28/08/2023; (2) Recurso inominado nº 188674020198080725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento: 24/05/2023; (3) Recurso Inominado nº 0019100-92.2019.8.08.0545, Relator: VLADSON COUTO BITTENCOURT, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 13/06/2023; (4) Recurso Inominado nº 0018867-40.2019.8.08.0725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 07/12/2022; (5) Recurso Inominado nº 0016023-58.2017.8.08.0347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 07/08/2022.

Em segundo lugar, no tocante aos juros moratórios, tenho que a r. Sentença merece reforma, uma vez que, determinada a devolução dos valores pagos no prazo de 30 dias do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, descabe cogitar de incidência de juros de mora desde a citação, tal qual fixado no
decisum
vergastado.

A mora somente se caracterizará a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, valendo conferir, nesse sentido, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS CONSÓRCIO EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONSTATADA CLÁUSULA PENAL AFASTADA RESTITUIÇÃO DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DOCUMENTO PREEXISTENTE ART. 435 DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4- A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio (AgInt no AREsp 1.069.111/SP). 5-
É de se retificar tanto o termo a quo da atualização monetária quanto dos juros moratórios, sendo aquela contada a partir do desembolso de cada parcela e estes, do 31º dia do encerramento do grupo consorcial
, ressaltando que não cabe à Apelante, posteriormente, alegar reformatio in pejus , haja vista se tratar de matéria de ordem pública. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140280016, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, mantendo a r. Sentença incólume em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)